Tribunal: TJDFT
Processo: 0715649-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715649-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RICARDO CARVALHO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46097523) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por RICARDO CARVALHO NASCIMENTO em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação apresentada pela Fazenda Pública e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para adequação dos cálculos aos termos da Portaria deste TJDFT. Eis o teor da decisão agravada (ID 155762131 – processo referência): I – Ciente da decisão de ID 153903160, proferida pelo Desembargador Relator MÁRIO-ZAM BELMIRO, da 4a Turma Cível, nos autos do AGI n. 0709658-35.2023.8.07.0000, que assim decidiu: “Por tais fundamentos, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada e determinar ao Juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida.” Assim, passo a análise da impugnação ao cumprimento de sentença de ID 143995489. II - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por RICARDO CARVALHO NASCIMENTO, por meio do qual pleiteia o recebimento do montante R$ 31.418,30, sendo R$ 31.170,68 referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de fevereiro/1996 a abril/1998, e R$ 247,62 as custas processuais, conforme planilha de ID 140635981. Ressalta que era servidor público do Distrito Federal, no período de janeiro/1996 a abril/2002, e filiou-se ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que ajuizou ação n. 32159/97, perante a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 143995489 instruída com a planilha de ID 143995490. Inicialmente, suscita inépcia da petição inicial por ausência de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito e da procuração do exequente; litispendência por não ter juntado aos autos o protocolo de requerimento de desistência do cumprimento de sentença coletivo promovido pelo sindicato; ilegitimidade ativa por ausência de comprovação de filiação sindical à época do ajuizamento da ação coletiva e por ter sido servidor da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma. Aduz prescrição. No mérito, afirma que a parte exequente não tem valores a executar e, subsidiariamente, apresenta a planilha de cálculos na qual informa como devido o valor R$ 16.925,81. Ressalta que a parte exequente aplicou o índice IPCA-E e, após 08/12/2021, a Taxa Selic, enquanto sua Gerência de Cálculos corrigiu os valores devidos pela Taxa Referencial, conforme orientação contida na Circular n. 15/2021 - PGDF/PGCONT. Ao final, requer i) a concessão de efeito suspensivo; ii) a revogação da gratuidade de Justiça afirmando que o exequente não comprovou a alegada hipossuficiência para suportar os custos derivados da ação por ele manejada. Manifesta desinteresse na tramitação pelo Juízo 100% Digital. Em resposta de ID 147473082, o exequente rebateu as preliminares alegadas pelo executado e, no mérito, requer o indeferimento da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. Inépcia da Petição Inicial III – O DISTRITO FEDERAL alega que a parte exequente não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de crédito e a procuração do exequente, nos termos do § 1o do art. 534 do CPC. Diversamente do alegado, a parte exequente colacionou aos autos a procuração e o contrato de honorários advocatícios de ID 140635978; bem como a planilha de cálculos de ID 140635981. Logo, INDEFERE-SE esta preliminar. Ilegitimidade Ativa IV – Quanto as alegações de que o exequente não comprovou que era filiado ao SINDIRETA/DF e por ter sido servidor da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma, não devem prosperar. O auxílio alimentação foi conferido aos servidores públicos do Distrito Federal por meio do art. 1o da Lei Distrital n. 786/1994, tendo sido suspenso pelo Decreto n. 16.990/1995, nos seguintes termos: “Art. 1° - O benefício alimentação, instituído pela Lei n° 786 de 07 de novembro de 1994, fica suspenso para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, ocupante de Cargo de Natureza Especial.” (GRIFO NOSSO) Note-se que a lei que suspendeu o benefício atingiu os servidores da administração direta, autárquica e fundacional, tendo o SINDIRETA ajuizado a ação coletiva n. 32159/97 contra o DISTRITO FEDERAL, a qual foi julgada parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. Ainda, o Superior Tribunal de Justiça consignou o entendimento de que todo aquele que faz parte da categoria ou classe profissional, representada ou substituída por sindicato, é diretamente beneficiado pela eficácia da decisão coletiva transitada em julgado, independente de estar filiado ou não, eis que as peculiaridades do microssistema processual coletivo privilegiam a máxima efetividade das decisões nele tratadas. Senão vejamos: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART.535, II DO CPC NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ARESTO E NÃO IMPUGNADO NO RESP. SÚMULA 283/STF. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO CLASSISTA. LEGITIMIDADE DO INTEGRANTE DA CATEGORIA PARA PROPOR EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO JULGADO. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO. DESPROVIDO. 1. Não se conhece da alegada afronta ao art. 535, II do CPC quando a parte recorrente se limita a afirmar, genericamente, sua violação sem, contudo, demonstrar especificamente quais os temas que não foram abordados pelo acórdão recorrido. A deficiência na fundamentação do recurso atrai a aplicação, por analogia, da vedação prescrita pela Súmula 284 do STF. 2. O Tribunal de origem afastou a ocorrência de prescrição por entender que a questão encontra-se acobertada pela coisa julgada. Referido fundamento, suficiente por si só à manutenção do julgado, no ponto, não foi especificamente impugnado pela recorrente em seu Recurso Especial, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Pretório Excelso. 3. A indivisibilidade do objeto da ação coletiva, na maioria das vezes, importa na extensão dos efeitos positivos da decisão a pessoas não vinculadas diretamente à entidade classista postulante que, na verdade, não é a titular do direito material, mas tão somente a substituta processual dos integrantes da respectiva categoria, a que a lei conferiu legitimidade autônoma para a promoção da ação. Nessa hipótese, diz-se que o bem da vida assegurado pela decisão é fruível por todo o universo de integrantes da categoria, grupo ou classe, ainda que não filiados à entidade postulante. 4. Aquele que faz parte da categoria profissional (ou classe), representada ou substituída por entidade associativa ou sindical, é diretamente favorecido pela eficácia da decisão coletiva positiva transitada em julgado, independente de estar filiado ou associado à mesma entidade, tendo em vista que as referidas peculiaridades do microssistema processual coletivo privilegia a máxima efetividade das decisões nele tratadas, especialmente considerando que o direito subjetivo material (coletivo) se acha em posição incontroversa e já proclamado em decisão transitada em julgado. 5. Recurso Especial da União desprovido.” (REsp. 2012/0171105-7. Min. Relator: Napoleão Nunes Maia Filho. Primeira Turma. Data do Julgamento: 23/10/2012. DJe 09/11/2012). Ademais, não há no julgado qualquer delimitação expressa dos seus limites subjetivos, tendo sido determinado o pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. Assim, REJEITA-SE a preliminar de ilegitimidade ativa. Litispendência V – A preliminar de litispendência arguida pelo executado não merece prosperar, tendo em vista que o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF não protocolizou pedido de cumprimento coletivo da sentença, conforme certidão de ID 140635983 (fl. 90). Assim, resta afastada essa preliminar. Prescrição VI - O executado requer a extinção do feito, sustentando a ocorrência de prescrição. Ao contrário do alegado, a pretensão executória individual não está prescrita, vez que o trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020 (certidão de ID 140635983 – fl. 87), pelo que se afasta a prejudicial de prescrição suscitada pelo DISTRITO FEDERAL. Revogação da Gratuidade de Justiça VII – O DISTRITO FEDERAL exalta que a parte exequente não comprovou a alegada hipossuficiência para suportar os custos derivados da ação por ele manejada e requer a revogação da gratuidade de Justiça. Sem razão o ente público. Ao contrário do alegado, a parte exequente recolheu as custas processuais, conforme comprovante de ID 140635979, não tendo sido deferido dos benefícios da gratuidade de Justiça. Em razão do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da gratuidade de Justiça. Mérito VIII – RICARDO apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação de conhecimento n. 32159/97, que condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da suspensão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. As partes não divergem em relação ao período de apuração do benefício alimentação, pelo que deixo de analisar a impugnação neste ponto. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra o índice de correção monetária utilizado nos cálculos iniciais alegando ser devida a utilização da Taxa Referencial – TR. Sem razão. A sentença de ID 140635983 (fls. 24/29) assim consignou: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível (ID 140635983 – fls. 32/39), dado provimento parcial a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/09 à disciplina nela prevista: "Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista". Posteriormente, o v. acórdão n. 948208 (ID 140635983 – fls. 40/44), deu provimento aos embargos declaratórios nos seguintes termos: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” O SINDIRETA interpôs novos embargos de declaração que foram parcialmente providos (acórdão n. 998356 – ID 140635983 – fls. 45/51), nos seguintes termos: “Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data”[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interposto pelo autor.” O trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020, conforme certidão de ID 140635983 (fl. 87) e, analisando os excertos acima transcritos verifica-se que em nenhum momento o Tribunal estabeleceu a TR como índice de correção monetária como faz crer o DISTRITO FEDERAL, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Nestes termos, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, definiu que para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O regime de remuneração da caderneta de poupança, por sua vez, definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). Analisando as planilhas de ID 140635981 e ID 143995490 verifica-se que a parte exequente corrigiu os valores monetariamente pela evolução do INPC de 01/01/1996 a 31/12/2000, pelo IPCA-E de 01/01/2001 a 30/11/2021 e pela Taxa Selic a partir de 01/12/2021, e aplicou juros de mora desde a citação nos percentuais de 1% ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009, juros da poupança de 29/06/2009 a 30/11/2021 e sem juros a partir de 01/12/2021. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pela evolução da TR e fez incidir os juros da poupança desde a citação até 31/07/2022. Ainda, não incluiu o cálculo dos honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 141417658. Quanto a aplicação da EC 113/2021 pelo exequente, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (11/03/2020 - certidão de ID 140635983 - fl. 87), conforme já analisado, a forma de correção monetária disposta nos acórdãos acima transcritos deve ser observada. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. No que se refere ao pedido de concessão de efeito suspensivo, não deve ser acolhido, tendo em vista que não há nos autos fundamento relevante capaz de obstar a execução com a demonstração de que esta é suscetível de causar grave dano ou de difícil reparação, porquanto as condenações impostas à Fazenda Pública observam o rito do art. 100 da Constituição Federal. IX - Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Ressalto que em razão da discordância manifestada pelo DISTRITO FEDERAL em relação ao Juízo 100% Digital, promova o CJU a exclusão da referida opção no cadastro processual. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 140635981, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 140635983 – fls. 40/44), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 141417658 e o ressarcimento das custas processuais de ID 140635979. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: DEZ DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se. Em suas razões recursais, o agravante suscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do exequente, alegando ser ele integrante da carreira policial civil do DF, representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (SINPOL-DF), não podendo se beneficiar, portanto, da coisa julgada da ação coletiva n. 32159/97, patrocinada em Juízo pelo SINDIRETA (Princípio da Unicidade Sindical - art. 8o, II, da CF/88). Afirma que, sendo filiado ao SINPOL, ele não pode pretender executar título executivo formado em ação ajuizada pelo SINDIRETA, que representa os interesses dos servidores da Administração Direta, com exclusão aqueles que integrem categorias representadas por sindicatos próprios, à luz do princípio da especialidade, previsto pelo art. 571 da CLT. Menciona que a parte agravada não demonstrou a filiação ao SINDIRETA à época do ajuizamento da ação coletiva de cobrança, em relação a todos os exequentes que estão listados na petição inicial. Assevera excesso de execução, indicando como correto o cálculo previsto na “manifestação e planilhas da Gerência de Cálculos da PGDF”. Defende que a decisão combatida, de forma equivocada, determinou a aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, até 8/12/2021 e a Taxa Selic em período posterior. Requer a concessão da medida liminar para, reformando o decisório, acolher a impugnação apresentada e reconhecer, consequentemente, a ilegitimidade ativa do exequente e o excesso de execução. É o relatório. Estabelece o art. 1.019, I, do CPC, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, não se verifica a possibilidade de o agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da decisão combatida, porquanto o douto Magistrado Singular condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisório até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará o recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador